Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701360-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: HELENA DA COSTA FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a decisão de ID n. 146315806 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por HELENA DA COSTA FERREIRA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a autorização e custeio de internação em leito hospitalar, sob pena de multa. Afirma, em suma, que a negativa de autorização decorreu do descumprimento do prazo de carência contratual; que a fixação de prazo de carência está prevista na Lei n. 9.656/98; que, nos casos de urgência, o atendimento é limitado às primeiras doze horas; que a parte se encontra em quadro de estabilidade clínica. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pede a modificação da decisão, com o reconhecimento de ser devido o tratamento por meio do Sistema Único de Saúde ou, alternativamente, a exclusão ou redução do valor devido a título de multa. Custas recolhidas (ID n. 42813497). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conquanto relevante a observância do contrato para a segurança das relações jurídicas, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, no artigo 51, §1o, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando excessivamente o consumidor em face do objeto do contrato, que deve ter interpretação favorável ao consumidor, sob pena de subverter a sua própria finalidade (Acórdão 1005057, ACJ 0708587-33.2016.8.07.0003, Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Nesse contexto, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação em caráter emergencial, conforme o relatório médico de ID n. 146311275 (autos de origem), que indicou a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva devido aos critérios de sepse. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597). Acerca da irreversibilidade da decisão, ainda que os efeitos práticos do pronunciamento judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese da sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Em relação à multa processual, a parte agravante comunicou, no primeiro grau de jurisdição, o cumprimento aparentemente tempestivo da obrigação de fazer (ID n. 146693207), afastando a incidência da multa. Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora